Tribunal: TJDFT
Processo: 0742707-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742707-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GABRIEL DE MELO BRANDAO AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GABRIEL DE MELO BRANDÃO (executado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL, processo n. 0702596-19.2020.8.07.0009, proposta pelo BANCO BRADESCO SA, na qual indeferiu o pedido de desbloqueio de valores penhorados via SISBAJUD. Eis o conteúdo da r. decisão agravada (ID 96589084 dos autos de origem): “Vistos, etc. A parte executada requer o imediato desbloqueio dos valores constritos pelo sistema SISBAJUD ao argumento de que se trata de verba salarial e/ou originária da atividade de corretor de veículos desenvolvida pelo executado. No entanto, a documentação apresentada - recibos de pagamento de despesas ordinárias - não são documentos aptos para comprovar a origem salarial e/ou remuneratória necessária para a configuração da possível impenhorabilidade. Assim, emende-se o pedido para comprovar documentalmente a origem dos valores bloqueados, juntando-se extratos bancários, contratos de corretagem ou outros documentos que possam firmar a convicção do juízo. Prazo: 5 (cinco) dias. Vinda a emenda, independente de nova conclusão, intime-se a parte adversa para se manifestar igualmente em 5 (cinco) dias (CPC, art. 10). Tudo feito, tornem conclusos com prioridade. Intimem-se.” Narra que, na origem, esta sendo demandado pela parte agravada, em ação de natureza executiva no qual tivera o bloqueio da quantia de R$ 7.194,00. Em síntese aduz que a quantia é impenhorável, pois de natureza salarial, na forma do art. 833, IV, do CPC. Em síntese, aduz que nos autos de origem já consta evidencia suficiente de que o valor bloqueado corresponde a verba de natureza salarial, por isso impenhorável. Liminarmente requer a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal, para que seja realizado o desbloqueio da quantia penhorada. No mérito requer o provimento do recurso, a fim de ser reformada a r. decisão agravada. Preparo no ID 42283934. É o relatório do necessário para o exame do pedido liminar. Decido. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão-somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Consoante jurisprudência da Corte, é ônus do devedor comprovar que a importância bloqueada em sua conta corrente, via SISBAJUD, é impenhorável, não bastando a mera alegação. Como bem salientou o d. Juízo a quo, os documentos acostados aos autos de origem (IDs 144740021 a 144740027), a saber, contas de água, luz, aluguel e cartão de crédito, não são suficientes para comprovar que a quantia penhorada é de natureza alimentar. Noutro giro, verifica-se que os documentos acostados ao presente agravo de instrumento (IDs 42283922 a 42283926) são exatamente os mesmos apresentados ao D. Juízo a quo, mas em pedido superveniente (ID 145254380 dos autos originários), que ainda não foi objeto de exame por Sua Excelência. São relatórios de venda de veículos, que o agravante alega ter recebido a comissão, todavia, ao menos em uma prelibação incipiente e superficial, não verifico correlação destas comissões e o numerário penhorado. Desse modo, fazendo um juízo de cognição sumária, próprio deste momento processual incipiente, constata-se que, em tese, não se vislumbra a probabilidade de provimento do recurso. Igualmente não se antevê perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, pois não veio aos autos uma única prova no sentido de que o valor bloqueado/penhorado seria imprescindível a subsistência do agravante ou da sua família. Vale dizer, a jurisprudência desta Corte, alinhada a do colendo STJ, vem admitindo a penhora sobre parte do salário do devedor, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade humana. É uma análise a ser feita caso a caso, entretanto, no presente caso não se tem elementos aptos a essa perquirição. Ressalte-se, por fim, que não há na origem determinação de levantamento da quantia penhorada, o que afasta o risco de irreversibilidade. Neste contexto, ausentes nesta cognição superficial os requisitos autorizadores da liminar reclamada, de rigor indeferir referido pedido. Isso posto, INDEFIRO A LIMINAR. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o das informações. Intimem-se o agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator